Tribunal: STF
Processo: ARE 1261865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “pedido de reclamação” manejado por Marciana Dias Martins (Doc. 27), com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República, contra acórdão do Plenário desta Corte (Doc. 26) que não conheceu do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
    É o relatório. DECIDO.
    É manifestamente inadmissível o pedido, uma vez que não cabe reclamação constitucional contra acórdão prolatado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sentido semelhante, confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza. Agravo desprovido.” (Rcl 3.916, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJ de 25/8/2006)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do STF, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 38.164-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2020)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de agravo em recurso extraordinário (ARE 1231891), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 37.493-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/12/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.945-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/2013)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do pedido.
    À Secretaria Judiciária, para que certifique o trânsito em julgado do acórdão constante do Doc. 26.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente